Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715997-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ALEXANDRE PORTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se o Agravante quanto a tempestividade do recurso. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora